Tribunal: TJDFT
Processo: 0722132-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722132-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ERISVALDO JUSTO DA CRUZ RECORRIDOS: PAGSEGURO INTERNET LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FIGUEIREDO E PERRUSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍULO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GOLPE DO BOLETO FALSO. PHISHING. CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTADA. TRANSAÇÃO FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR E DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE CUIDADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É inconteste que havendo a ocorrência de fato do serviço decorrente de fraudes praticadas por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14). O entendimento encontra-se sumulado no verbete número 479 do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 2. Todavia, não há como se considerar a ocorrência de fortuito interno quando o terceiro age fora do âmbito das operações bancárias, encaminhando boleto fraudado por aplicativo Whatsapp em número não oficial. Não há como se imputar responsabilidade à instituição financeira quando o fraudador utiliza a logomarca da empresa e age de forma ilegal em nome da instituição. 3. Na situação em testilha, o terceiro fraudador encaminhou boleto fraudado ao consumidor, o qual o encaminhou à concessionária de veículos que o quitou, consoante acordado entre as partes. Apesar das alegações veiculadas, a concessionária de veículos não agiu com dever de cuidado ao pagar boleto com informações destoantes, especialmente quanto ao nome e CNPJ do beneficiário. 3.1 A atividade de pagamento de boletos e conferência das informações encontra-se dentro das atividades internas a serem desenvolvidas por qualquer empresa na mesma situação. 4. Ante a culpa concorrente entre consumidor e empresas da cadeia de fornecimento, cabível a distribuição equivalente das responsabilidades perante a dívida existente. 5. Recurso da instituição financeira conhecido e provido. Recurso da concessionária conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a falha na prestação do serviço passível de indenização (fortuito interno) diante da responsabilidade objetiva da parte recorrida, constatada a ocorrência de fraude no sistema eletrônico dos bancos para a emissão de boletos de pagamentos, possibilitando o desvio de valores para conta de depósito de “terceiros estelionatários”. No aspecto, aponta a existência de dissídio interpretativo, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça a fim de demonstrá-lo. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada VANESSA DANIELLA PIMENTA RIBEIRO, OAB/DF 53.379 (ID 34984132). Em contrarrazões, a recorrida PAGSEGURO INTERNET S.A. pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, OAB/RJ 185.969 (ID 35924540). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Todavia, não há como se considerar a ocorrência de fortuito interno quando o terceiro age fora do âmbito das operações bancárias, encaminhando boleto fraudado por aplicativo Whatsapp em número não oficial. Não há como se imputar responsabilidade à instituição financeira quando o fraudador utiliza a logomarca da empresa e age de forma ilegal em nome da instituição (ID 32614356). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes propostos pela parte insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021) Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente em nome da advogada VANESSA DANIELLA PIMENTA RIBEIRO, OAB/DF 53.379 (ID 34984132), bem como o feito pela parte recorrida PAGSEGURO INTERNET S.A. em nome do advogado DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO, OAB/RJ 185.969 (ID 35924540). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005